Tribunal: TJSP
Processo: 0036317-17.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, por insuficiência de provas – NÃO ACOLHIMENTO – autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAs – pleito subsidiário de redução das penas e fixação de regime prisional mais brando – inviável – circunstâncis do fato OBSTAm A CONCESSÃO do redutor.
porte ilegal de arma – pleito de absolvição, por AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - Não acolhimento -

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, por insuficiência de provas – NÃO ACOLHIMENTO – autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAs – pleito subsidiário de redução das penas e fixação de regime prisional mais brando – inviável – circunstâncis do fato OBSTAm A CONCESSÃO do redutor.
porte ilegal de arma – pleito de absolvição, por AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - Não acolhimento - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036317-17.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAN
RODRIGUES SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal
Apelante: Willian Rodrigues Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 24144
TRÁFICO DE DROGAS PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA,
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE
REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO
INVIÁVEL

CIRCUNSTÂNCIS DO FATO OBSTAM A CONCESSÃO DO
REDUTOR.
PORTE ILEGAL DE ARMA PLEITO DE ABSOLVIÇÃO,
POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - NÃO ACOLHIMENTO
- CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Willian
Rodrigues Souza contra a r. sentença de fls. 324/332, que o condenou
pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e
16, p. único, IV, da Lei no 10.826/03, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de, respectivamente, 05 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa e 03 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, a
serem cumpridas em regime fechado.
Inconformado, recorre (fls. 367/376). No tocante ao
crime de tráfico, busca a absolvição, argumentando com a
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer redução das penas e
fixação de regime mais brando. Quanto ao crime de porte ilegal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
3
arma, busca a absolvição, alegando ausência de lesividade.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 381/385).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 649/656).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 136/139), no dia 25
de abril de 2018, por volta das 08h40min, na Rua Padre Clemente
Segura, no 360, Vila Jacuí, cidade e comarca de São Paulo, Willian
Rodrigues
Souza
e
Valdete
Rodrigues
Primo,
previamente
associados e com unidade de propósitos, guardavam, para a entrega a
consumo de terceiros, 47 tijolos de Tetrahidrocanabinol, popularmente
conhecido como maconha, com peso de 612.692kg (seiscentos e doze
quilos, seiscentos e noventa e dois gramas); além de diversas porções
de Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecido como maconha, com
peso de 9.55kg (nove quilos, quinhentos e cinquenta gramas),
substâncias entorpecentes, causadoras de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, que, em data não precisada, mas
anterior ao dia 25 de abril de 2018, na cidade e comarca de São Paulo,
Willian Rodrigues Souza e Valdete Rodrigues Primo associaram-se
com o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
4
tempo e local, Willian Rodrigues Souza e Valdete Rodrigues Primo
previamente conluiados e com unidade de propósitos, possuíam uma
pistola, calibre 9 mm, marca Sarsilmaz, com numeração suprimida,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Ao final, Willian foi absolvido da imputação pela
prática do crime de associação para o tráfico, sendo condenado pela
prática dos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito. Valdete foi absolvida das acusações, com fundamento no
artigo 386, V, do CPP, sem recurso por parte do Ministério Público.
A materialidade restou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/13), auto de
exibição e apreensão (fls. 14/16), auto de constatação preliminar (fls.
71/74), exame químico toxicológico (fls. 146/149), laudos periciais (fls.
218/226, 227/230, 231/234 e 239/246) e prova oral constante dos autos.
A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelos
depoimentos firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
do réu.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A ação penal é parcialmente procedente, com
a condenação do réu Willian Rodrigues Souza pelos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, afastado o crime
de associação para o tráfico de drogas, e absolvição da ré Valdete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Rodrigues Primo por falta de provas de sua participação nos
crimes narrados na denúncia.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/16), pelo auto de
constatação de substância entorpecente (fls. 44/47), pelo exame
químico-toxicológico,
com
resultado
positivo
para
tetrahidrocanabinol nas quatro amostras periciadas, totalizando
nove quilogramas e cinquenta e cinco gramas (fls. 146/149), bem
como, pelo laudo da arma apreendida, que confirma a
potencialidade ofensiva da pistola sarsilmaz 9x19mm com
carregador e quinze munições íntegras, número de série
suprimido (fls. 240/246). Consta ainda apreensão de um
simulacro de fuzil (fls. 227/230).
Das testemunhas:
Policial Civil Cristiano Gonçalves Lima
relatou que investigação em curso reportava que na Rua Padre
Clemente Segura, na Vila Jacuí, havia uma casa que estava sendo
utilizada para armazenamento de drogas. Dirigiram-se até o local
indicado e postaram-se de forma velada nas proximidades do
endereço, até que o réu Willian chegou no imóvel, ocasião em que
aproximaram-se dele e o mesmo saiu em fuga, porém foi detido
logo em seguida. Verificaram que a chave da residência se
encontrava no bolso da calça do réu, de forma que pediram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
6
autorização para entrarem no imóvel. O réu consentiu e, ao ser
indagado se o imóvel era sua residência e se no local drogas eram
armazenadas, respondeu afirmativamente. Ao entrarem no
imóvel, apareceu a ré Valdete que, inicialmente, questionou sobre
a existência de mandado de busca, porém ao ser informada de que
o próprio réu havia franqueado a entrada dos policiais, permitiu
ingresso ao local. No porão do imóvel, encontraram drogas e
outros objetos, inclusive um simulacro de fuzil. Encontraram,
ainda, uma pistola 9 mm municiada que estava dentro de uma
mochila. A ré Valdete alegou ignorar a existência das drogas e dos
outros objetos no local.
Policial Civil João Carlos Elias Filho, no
mesmo sentido, relaotu que em investigação em curso na
Delegacia, receberam uma denúncia de que na Rua Padre
Clemente Segura, na Vila Jacuí, havia uma casa que estava sendo
utilizada para armazenamento de drogas. Dirigiram-se até o local
indicado e postaram-se de forma velada nas proximidades do
endereço, até o réu Willian chegou no imóvel, ocasião em que
aproximaram-se dele e o mesmo saiu em fuga, porém foi detido
logo em seguida. Verificaram que a chave da residência se
encontrava no bolso da calça do réu, de forma que pediram
autorização para entrarem no imóvel. O réu consentiu e, ao ser
indagado se o imóvel era sua residência e se no local havia drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
7
armazenadas, respondeu afirmativamente. Ao entrarem no
imóvel, apareceu a ré Valdete que, inicialmente, questionou sobre
a existência de mandado de busca, porém ao ser informada de que
o próprio réu havia franqueado a entrada dos policiais, a mesma
consentiu com a entrada dos mesmos. No porão do imóvel,
encontraram drogas e outros objetos, inclusive um simulacro de
fuzil. Encontraram, ainda, uma pistola 9mm municiada que
estava dentro de uma mochila. A ré Valdete informou que
desconhecia a existência das drogas e dos outros objetos no local.
Ambos deixaram claro ainda que a ré
demonstrou surpresa ao saber que havia drogas e arma no local,
tanto assim, que permitiu o ingresso em sua residência sem
qualquer relutância ao saber que o outro acusado já havia
adiantado o assunto aos policiais. Do contrário, teria motivo para
tentar impedi-los, agindo de modo diverso, como de fato agiu
antes de saber que seria presa.
Em interrogatórios judiciais, os acusados
atribuíram a posse das drogas, arma e simulacro de fuzil a um
terceiro não identificado que teria alugado o porão da casa e
guardado lá seus pertences sem que os moradores soubessem do
que se tratava, e o réu retratou-se parcialmente sua versão
apresentada na delegacia, passando a negar que tenha tentado
fugir dos policiais no momento em que foi surpreendido por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
8
em frente à casa, bem como, negou que tenha assumido a função
de armazenar a droga em sua residência mediante promessa de
pagamento.
Como bem se observa, finda a instrução, o
conjunto probatório carreado aos autos é suficiente apenas para a
condenação do co-réu, não havendo provas de envolvimento da co-
ré.
Nesse sentido, o relato dos milicianos foi
minucioso e coerente, descrevendo as circunstâncias que
justificaram a abordagem, com tentativa de fuga do réu Willian
diante do cerco policial, bem como localização das drogas no porão
de sua residência.
Não há demonstração de que, sem qualquer
motivo aparente e relevante, teriam os policiais qualquer interesse
em prejudicar os acusados. Em se tratando de agentes do Estado,
têm presunção de legitimidade de seus atos. Nesse diapasão: O
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
9
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
(HC 76.608-0 STF DJU 11.04.97). ENTORPECENTES Tráfico
Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos
Depoimentos prestados por policiais Validade Declarações
coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos
autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em
nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia
Desclassificação para uso próprio Inadmissibilidade Tráfico
caracterizado Ação procedente recurso não provido (TJSP Ap.
264795-3 6a Câmara Criminal Rel. Des. Debatin Cardoso).
Depreende-se, claramente, que a quantidade,
variedade e, sobretudo a forma de acondicionamento das drogas
localizadas se tratavam de entorpecentes destinados à mercancia.
Nesse contexto, ainda, se faz importante repisar que a droga foi
encontrada, escondida no porão da residência, sendo certo que não
há como dissociar a ciência do armazenamento da droga no local,
por parte daquele que inicialmente havia dito ao delegado de
polícia que se incumbiu do armazenamento da droga a mando de
traficante não identificado, retratando-se em audiência sem
qualquer justificativa plausível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
10
No tocante, porém, ao crime previsto no
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, não reputo que as provas
amealhadas sejam aptas à edição de um édito condenatório, posto
que nada se demonstrou sobre uma pretensa organização ou
animus associativo entre os acusados e terceiro traficante, suposto
fornecedor das drogas. Apesar de a ré Valdete ser mãe do réu
Willian e ambos morarem na mesma casa, a simples localização
das drogas em poder de ambos não autoriza a conclusão de que
haja uma associação estável e constante para a prática delituosa.
Com acerto a observação do eminente
professor Vicente Greco filho, in Tóxicos, prevenção-repressão,
14a edição, atual. E ampl., São Paulo, Ed. Saraiva, 2011: Para
haver crime autônomo de associação em matéria de entorpecentes
é mister um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no
sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma
verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja
separada da vontade necessária à prática do crime visado.
Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de
vontades para a prática de determinado delito, que determina a
coatoria. É mister haja o dolo específico: associar para traficar (...)
Diante, pois, destas considerações o crime de associação (art. 35)
como figura autônoma há de ser conceituado em seus estreitos
limites definidores. Jamais a simples coautoria ocasional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
11
transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de
associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a
ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse
exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que
este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa
específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento
finalístico da infração... (grifei). No mesmo sentido, o seguinte
julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Para não
confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor
interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um
mínimo de organização, seja embora na preparação e no
cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese
que a sentença julgou provada(STF, ROHC no 75.236-5/AM, 1a
Turma, j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1o-
8-1997, RT 749/584, citado por Renato Marcão, Tóxicos, Lei
11.343, de 23 de agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e
Interpretada, 7a edição, Editora Saraiva, p.232, grifei).
Com relação ao crime de porte ilegal de arma
de fogo, temos que todos os elementos encontrados nos autos são
suficientes para embasar a condenação do co-réu Willian
Rodrigues Souza, pelos mesmos fundamentos expostos em relação
ao depósito de drogas no porão da residência, estando a autoria e a
materialidade delitivas cabalmente comprovadas por todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
12
conjunto probatório carreado aos autos. Ressalte-se que a arma de
fogo apreendida, tendo sido periciada, com a conclusão de que a
mesma de estava apta à realização de disparos. Novamente, frise-
se, não haver nos autos, qualquer fato que possa desabonar a
conduta dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados ou
indícios demonstrativos de que os mesmos tivessem qualquer
interesse em prejudica-los. Assim, reconhecidas autoria e
materialidade dos crimes de tráfico e de porte ilegal de arma de
fogo, resulta a condenação de Willian Rodrigues Souza, como
incurso no artigo 33 caputda Lei 11.343/2006, e artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69
do Código Penal.” (sic fls. 325/330).
Como exposto, policiais receberam denúncias no
sentido de que o imóvel do acusado estaria sendo utilizado para
armazenamento de drogas. Em campana, avistaram o réu entrando na
casa. Ao perceber que seria abordado, Willian tentou se evadir. No
porão do imóvel foram apreendidas as drogas citadas na inicial.
Também foram encontrados objetos para embalagem de drogas, uma
pistola municiada, simulacro de arma e anotações de tráfico.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
13
falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Interrogado, Willian negou a prática dos crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
14
alegando ter alugado o porão para um terceiro indivíduo, cuja
identidade não forneceu. Alega que desconhecia a existência daquela
imensa quantidade de drogas (mais de SEISCENTOS E VINTE
QUILOS DE MACONHA) e arma. Todavia, sua versão restou isolada
nos autos.
Era dever do réu, se possuía versão exculpante,
apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu durante a
instrução processual, a rigor do artigo 156 do Código de Processo
Penal.
O crime de tráfico é classificado como de ação
múltipla e, em consequência, seria prescindível a visualização de atos
de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do
tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 estejam configurados, o
que se verificou in concreto.
A certeza em relação à finalidade mercantil
evidencia-se
pela
quantidade
expressiva
dos
entorpecentes
apreendidos, consistente em 47 tijolos de Tetrahidrocanabinol,
popularmente conhecido como maconha (612.692kg); além de diversas
porções (9.55kg) da mesma droga, bem como as circunstâncias da
apreensão, ocorrida após denúncia apontando o local como sendo de
armazenamento de drogas.
Não bastasse, ainda foram apreendidos embalagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
15
de entorpecentes, balança de precisão com resquícios de maconha e
outros objetos, tipicamente destinados ao preparo de porções
individualizadas de entorpecentes, deixando estreme de dúvidas,
assim, que os estupefacientes destinavam-se à comercialização.
Da mesma forma, demonstrada a ocorrência do
crime de porte ilegal de arma.
A prova revela que o apelante possuía 01 pistola,
calibre 9 mm, com numeração suprimida, apta à realização de
disparos, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Deve-se ter em mente que, além da incolumidade
pública, o dispositivo em questão tutela também a fidelidade que todo
armamento deve ter em relação ao SINARM, que é o cadastro nacional
das armas de fogo em circulação no território nacional, conforme se
pode constatar pela leitura da rubrica e dos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no
10.826/03.
O objetivo da norma em questão, vale dizer, sob
esse vértice, é impedir a circulação de qualquer armamento sem o
devido registro, possibilitando, assim, o controle, pelas autoridades
competentes, das armas existentes no território nacional.
Assim sendo, se ocorre a supressão do número de
identificação de uma arma, mesmo que originalmente de uso
permitido, dificulta-se o controle de sua circulação, razão pela qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
16
punição mais gravosa está plenamente justificada.
No caso, não há que se falar em atipicidade da
conduta, uma vez que a arma, segundo o laudo pericial, estava apta a
efetuar disparos, não se falando, portanto, em atipicidade da conduta
por ausência de lesividade, tampouco em princípio da insignificância,
lembrando que a posse de arma de fogo e de munições é crime de
perigo abstrato, não sendo necessária a para sua configuração a lesão a
um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto,
mas tão somente que a conduta praticada pelo agente se amolde ao
comportamento descrito no tipo penal, como de fato ocorreu no caso
em questão.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/03:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 03 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa,
no piso legal, uma vez que as circunstâncias judiciais não são
desfavoráveis.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, causas de aumento e de diminuição, as penas são tornadas
definitivas.
Tráfico:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
17
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa,
no piso legal, uma vez que as circunstâncias judiciais não são
desfavoráveis.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, causas de aumento e de diminuição, as penas são tornadas
definitivas.
Inviável a outorga do redutor previsto no art. 33,
§4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que as circunstâncias do caso
apontam para sua dedicação às atividades criminosas.
Segundo a denúncia, o réu foi flagrado no momento
em que entrava em residência, apontada como local de
armazenamento de entorpecentes. No imóvel, era guardada grande
quantidade de maconha (aproximadamente 620 kg), anotações de
contabilidade de tráfico, eppendorfs e balança de precisão com
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao
preparo de porções individualizadas de entorpecentes.
Trata-se de instrumentos comumente empregados
pelos traficantes para suas atividades rotineiras, o que, somado à
grande quantidade de drogas, fornece evidências seguras de que se
dedica habitualmente às atividades criminosas, pois do contrário não
lhe seria confiada tamanha quantidade de drogas e instrumentos, de
elevadíssimo valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
18
Não se há confundir a teleologia do redutor,
voltado para infratores de menor potencial, de acordo com o intuito
do legislador, o que não é o caso.
A mens legis da Lei n° 11.343/06 há de ter tido em
vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam
perseverança
criminosa,
hábito
delinquencial
ou
gravíssimo
comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da
população
em
geral,
virtudes
certamente
irreconhecíveis
no
imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda.
Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4o, contém
expressa referência, para fins de merecimento da redução
condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às
atividades criminosas".
Sabe-se que em termos repressivos o ditame
constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de
drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob
o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o
traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a
Constituição da República.
Há, além da quebra do princípio de isonomia entre
os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados
como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas,
uma
violação
às
disposições
constitucionais
e
aos tratados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
19
internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão
efetiva do narcotráfico.
A intelecção útil e legítima da norma sob análise só
pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a
mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações
excepcionais.
Em razão do concurso material, as penas totalizam
08 anos de reclusão e pagamento de 510 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Incabível substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena imposta .
DO REGIME PRISIONAL
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe em
razão da natureza do delito, equiparado a hediondo e pela quantidade
dos estupefacientes apreendidos (aprox. 620 Kg), a atrair a incidência
do art. 42 da Lei de Tóxicos. Há precedentes da E. Corte Superior: HC
278676/MS 6a T. rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j.
24.10.2013; HC 222994/SP 6a T. rel. Min. Marilza Maynard, Des.
convocada do TJ/SE j. 24.10.2013; HC 278530/SP 5a T. rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
20
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é
crime de perigo abstrato ou presumido, visto que
prescinde da comprovação da existência de situação que
tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim,
para a caracterização do delito descrito [na] Lei
11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há como negar que [a
mercancia] de drogas [...] acaba estimulando [...] outros
crimes relacionados ao narcotráfico: homicídio, roubo,
corrupção, tráfico de armas etc [...]. Essa ilação é
corroborada pelo expressivo número de relatos de crimes
envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa,
associados aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção
de recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
21
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente,
a
meu
ver,
resulta
ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036317-17.2018.8.26.0050 -Voto no
22
Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a
dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve
sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento penal
especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI; 144,
inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e do
Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a Convenção
de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de 1988).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator